Tribunal: TCU
Processo: 034.132/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria submetidos ao Tribunal para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal do Piauí. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Antônio Reis Neto, Vilmar Moura Leal e Wanda Silveira Marques da Fonseca e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que os interessados dele tomarem conhecimento; e 9.3.3.2. emita novos atos, em que seja suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação.